Tribunal: TJSP
Processo: 0000281-77.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Execução penal – Falta grave – Reeducando do regime fechado que desobedece a ordem de funcionário – Art. 39, II e IV e art. 50, VI, ambos da LEP – Comprovação da conduta pela prova oral – Admissibilidade
É de rigor o reconhecimento do cometimento de falta grave pelo reeducando do regime fechado, nos termos do art. 39, II e IV e do art. 50, VI, ambos da LEP, na hipótese de existir acervo

Ementa:
Execução penal – Falta grave – Reeducando do regime fechado que desobedece a ordem de funcionário – Art. 39, II e IV e art. 50, VI, ambos da LEP – Comprovação da conduta pela prova oral – Admissibilidade
É de rigor o reconhecimento do cometimento de falta grave pelo reeducando do regime fechado, nos termos do art. 39, II e IV e do art. 50, VI, ambos da LEP, na hipótese de existir acervo probatório, ainda que composto apenas por declarações orais, confirmando a prática de ato de desobediência a funcionário da penitenciária.

Execução Penal – Falta grave – Perda de dias remidos declarada consoante o prudente critério do Magistrado em decisão fundamentada – Manutenção
Independentemente de a fundamentação ser sucinta, é razoável que a perda de parte dos dias remidos, em razão de infração disciplinar, leve em consideração a dinâmica dos fatos, podendo o Magistrado, consoante prudente critério, determinar a perda de 01 dia até 1/3 dos dias remidos ou por remir, desde que em decisão fundamentada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000281-77.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JULIANO JUNIO GALICIOLI OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000281-77.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Voto 23131
Agravo em Execução n. 0000281-77.2020.8.26.0996 P. Prudente
Agravante: Juliano Junio Galicioli Oliveira
Agravado: Ministério Público
Execução penal Falta grave Reeducando do regime fechado
que desobedece a ordem de funcionário Art. 39, II e IV e art.
50, VI, ambos da LEP Comprovação da conduta pela prova
oral Admissibilidade
É de rigor o reconhecimento do cometimento de falta grave pelo
reeducando do regime fechado, nos termos do art. 39, II e IV e do
art. 50, VI, ambos da LEP, na hipótese de existir acervo
probatório, ainda que composto apenas por declarações orais,
confirmando a prática de ato de desobediência a funcionário da
penitenciária.
Execução Penal
Falta grave
Perda de dias remidos
declarada consoante o prudente critério do Magistrado em
decisão fundamentada Manutenção
Independentemente de a fundamentação ser sucinta, é razoável que
a perda de parte dos dias remidos, em razão de infração
disciplinar, leve em consideração a dinâmica dos fatos, podendo o
Magistrado, consoante prudente critério, determinar a perda de 01
dia até 1/3 dos dias remidos ou por remir, desde que em decisão
fundamentada.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução interposto por
JULIANO JUNIO GALICIOLI OLIVEIRA, por intermédio da Defensoria
Pública, contra a r. decisão de fls. 61/62, do MM. Juiz Gabriel Medeiros, da
Vara das Execuções Criminais de Presidente Prudente (“DEECRIM 5a
RAJ”) que, nos autos da execução n. 0001463-73.2018.8.26.0154, diante
da falta grave cometida pelo sentenciado, declarou a perda de 1/3 do tempo
eventualmente remido e determinou fosse elaborado novo cálculo da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000281-77.2020.8.26.0996 -Voto no
3
de modo a ser reiniciada a contagem de tempo para fins de progressão de
regime.
O agravante insurge-se pela reforma do r. decisum
pretendendo sua absolvição, ante a suposta atipicidade da conduta.
Subsidiariamente, busca desqualificação de falta disciplinar a fim de
classificá-la como de natureza média. Por fim, sustenta a ausência de
fundamentação na decisão agravada quanto à perda dos dias remidos no
máximo legal, pleiteando a mitigação da perda para o mínimo, 1 dia.
Processado o agravo e mantida a r. decisão recorrida
(fls. 24), a D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu
desprovimento do recurso (fls. 75/78).
É o Relatório.
Não prospera o presente agravo, uma vez que, não
obstante as ponderações da i. Defesa, a r. decisão de fls. 61/62 não
comporta qualquer reparo.
Segundo restou apurado, em 08 de agosto de 2019, o
agravante praticou falta disciplinar de natureza grave ao não observar o
dever de obediência, violando regras básicas de comportamento carcerário
ao recusar a sair do Pavilhão Disciplinar.
Consta ainda que, após o cumprimento de sanção
disciplinar, os agentes de segurança penitenciária João e José teriam
procedido à liberação do ora agravante, ocasião em que este, ao ser
informado que seria encaminhado a um dos pavilhões habitacionais teria
desobedecido à ordem, se recusando a sair do local em que estava.
Perante a autoridade apuradora, o então agravante
confirmou os fatos, sustentando que, apesar de não ter dívidas ou
problemas de convívio com outros sentenciados ou funcionários, não deseja
mais permanecer na Unidade Prisional e gostaria de ser removido para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000281-77.2020.8.26.0996 -Voto no
4
outra. (fls. 42).
As declarações dos agentes penitenciários João Antônio
Barbosa Moreira (fls. 40) e José Rodrigo Silva Frutuoso de Souza (fls. 42),
dando conta das circunstâncias que cercaram a ocorrência dos fatos
compõem, ainda, o quadro harmônico que corrobora a versão descrita no
Procedimento Disciplinar n. 342/2019.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
por agentes de Segurança Penitenciária, a Jurisprudência é pacífica no
sentido de inexistir fundamento para o questionamento, a priori, das
declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se
revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de
legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral.1
É mesmo caso de ser reconhecida, pois, a prática de
falta classificada como grave, nos termos do art. 50, VI, c.c. o art. 39, II e V,
da LEP, não sendo caso de desclassificação da falta grave para outra, de
natureza média, até porque a dinâmica e as condições do fato, bem como o
local no qual este se produziu e os demais elementos apontados pelo
conjunto probatório amealhado ensejam forçosamente a conclusão no
sentido de que a conduta se enquadra dentre aquelas relacionadas nos
incisos do art. 50 da LEP.
Não merece guarida, tampouco, a irresignação quanto
ao fato de a perda dos dias remidos ter sido estabelecida no patamar
máximo de

O cometimento de falta grave pelo preso traz-lhe
consequências, tanto na esfera administrativa, quanto naquela de natureza
processual.
Administrativamente, o reeducando estará sujeito às
1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Habeas Corpus 553.388/SP, Rel.
Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, 5a Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020.
Maioria
de
votos.
Revista
Eletrônica
da
Jurisprudência.
Disponível
em:
<
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=
201903806510&dt_publicacao=13/03/2020>. Acesso em: 19 Mar. 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000281-77.2020.8.26.0996 -Voto no
5
sanções disciplinares previstas nos incs. do art. 53 da LEP, a serem
consideradas consoante prescrito no parágrafo único, do art. 57 do mesmo
diploma legal. São elas: a) advertência verbal; b) repreensão; c) suspensão
ou restrição de direitos; d) isolamento na própria cela, ou em local
adequado, se o alojamento for coletivo; e) inclusão no regime disciplinar
diferenciado.
Processualmente, a primeira consequência seria sua
regressão de regime prisional. O reconhecimento de prática de falta grave
acarreta, igualmente, a perda dos dias remidos, ou por remir, na fração de
até
bem como a interrupção da contagem do prazo para obtenção de
benefícios, excetuando-se o indulto e a comutação de penas, o que gera, a
partir de então, o reinício da contagem do lapso temporal.
Com a nova redação dada ao art. 127 da LEP, pela Lei
n. 12.433/2011, a perda dos dias remidos, ou por remir, que até então se
dava de modo integral, passou a ser de até
Observe-se que a intervenção do legislador de 2011
não se limitou a reduzir o quantum dessa perda, na medida em que, ao
mencionar que ela se daria até o máximo de
passou a prever
indiretamente pudesse ela incidir em fração menor do que esse máximo.
Não tendo fornecido critérios objetivos, entende-se que aludida fixação
deverá ser estabelecida consoante o prudente critério do Magistrado em
decisão fundamentada.
Nem toda falta grave praticada pelo integrante do
sistema prisional ensejará, portanto, perda de dias remidos ou por remir no
montante máximo previsto em lei.
No caso concreto, porém, está perfeitamente justificada
a perda na fração de
nos seguintes termos, extraídos de fls. 63:
No presente caso, ante a natureza da falta disciplinar, bem como
o histórico prisional do sentenciado, há de ser decretada a perda
de 1/3 dos dias anteriormente remidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000281-77.2020.8.26.0996 -Voto no
6
Isto porque a aplicação em menor percentual implica em tornar
inócuas a nova lei e a sanção processual decorrente do
cometimento de infração disciplinar.
Conquanto a decisão do MM. Juiz a quo seja realmente
sucinta, ela atendeu minimamente aos requisitos previstos em lei. O
proceder do reeducando, que desobedeceu a ordem dos agentes
penitenciários, se cotejado com as demais condutas relacionadas como
“falta grave” no art. 50 da Lei n. 7.210/84, realmente se reveste, ademais,
de maior reprovabilidade. Destaque-se que deve ser como tal considerada
toda ação que corresponda, ela mesma, à prática de novo crime, bem como
a que apresente potencial nocivo para a perpetração de outros ilícitos,
participação na criminalidade organizada ou subversão da disciplina
prisional.
No que concerne ao fato da prática de falta grave
representar marco interruptivo para obtenção de progressão de regime
prisional, não mais subsistem questionamentos no âmbito da
Jurisprudência, tendo o Superior Tribunal de Justiça inclusive assentado o
seguinte entendimento:
Embargos de divergência em Recurso Especial Execução
Penal Falta disciplinar grave Interrupção do prazo para
concessão de benefícios, entre eles a progressão de regime,
exceto livramento condicional e comutação das penas

Precedentes do STJ e STF
Embargos providos para
assentar que a prática de falta grave representa marco
interruptivo para obtenção de progressão de regime prisional
1. O cometimento de falta grave pelo sentenciado no curso da
execução da pena, nos termos do art. 127 da Lei 7.210/84,
implica a perda integral dos dias remidos pelo trabalho, além de
nova fixação da data-base para concessão de benefícios, exceto
livramento condicional e comutação da pena; se assim não fosse,
ao custodiado em regime fechado que comete falta grave não se
aplicaria sanção em decorrência dessa, o que seria um estímulo
ao cometimento de infrações no decorrer da execução. [...]
5. Embargos providos para assentar que a prática de falta grave
representa marco interruptivo para obtenção de progressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000281-77.2020.8.26.0996 -Voto no
7
regime prisional.2
Cumpre apenas efetuar pequena ressalva concernente
ao livramento condicional, eis que, diversamente do quanto ficou
determinado em mencionado aresto, o Col. Supremo Tribunal Federal
passou a decidir reiteradamente no sentido de a interrupção do lapso para a
obtenção de benefícios pela prática de falta grave incidir não apenas nos
pedidos de progressão de regime prisional, mas também naqueles que
objetivem a obtenção de livramento condicional, cuja concessão pressupõe
necessariamente a existência de comportamento satisfatório por parte do
reeducando ao longo da execução da pena:
Livramento condicional Falta grave na execução da pena
Art. 83, inciso III, do CP
Ante a exigência de ter-se comportamento satisfatório durante a
execução da pena para chegar-se ao livramento condicional -
inciso III do artigo 83 do Código Penal -, ocorre como
consequência do cometimento de falta grave nova contagem do
período de cumprimento da pena previsto no citado artigo.3
A interrupção do lapso temporal pela prática de falta
grave se aplica, pois, igualmente ao livramento condicional, por ser esta
inclusive a opção mais razoável, lógica e consentânea com a ideia de
individualização da pena.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução, observando-se que o reinício da contagem do lapso temporal
para benefícios não se aplica apenas aos pedidos de indulto e de
2 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência em Recurso Especial no
1.176.486/SP - 2010/0158567-0. Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 3a Seção. Brasília,
início: 13 de dezembro de 2010, término: 28 de maio de 2012. Maioria de votos. Revista
Eletrônica
do
Superior
Tribunal
de
Justiça.
01
junho
2012.
Disponível
em:
<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1025524&tipo=0&nreg=2010015856
70&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20120601&formato=PDF&salvar=false>.
Acesso
em: 26 Out. 2015.
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 100062/SP. Relator: Ministro Marco
Aurélio. 1a Turma. Brasília, 20 de abril de 2010, votação unânime. Diário da Justiça
Eletrônico-081.
07
Maio
2010.
Disponível
em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=610589>. Acesso em: 28
Set. 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000281-77.2020.8.26.0996 -Voto no
8
comutação de penas.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator